Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703292-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CONC.P/ O CARGO ASSIST.BAS.SERV.SOCIAIS-AABS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão de id 44735267, pela qual o agravo de instrumento interposto pelo ente federado não foi conhecido, por inadequação da via eleita. Em suas razões recursais (id. 45704560), o embargante alega ter havido obscuridade, omissão e contradição na decisão proferida, ao argumento de que o feito se encontrava em fase de cumprimento de sentença, na medida em que, ainda que a pretensão executória fosse improcedente, o pedido nesse sentido foi deflagrado. Nesse trilhar, ressaltou que o cumprimento de sentença foi iniciado com citação, impugnação e, subsequentemente, decisão interlocutória afirmando inexistir obrigação de fazer lhe imposta. Assim, concluiu que, uma vez constatado o início da fase de cumprimento de sentença, cabível o manejo do agravo de instrumento ora não conhecido. Ao final, requereu que seja dado provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de ser conhecido, processado e julgado o agravo de instrumento que interpôs contra a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, alegam as partes embargantes que a decisão embargada possui omissões e obscuridades. Devo destacar que o vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Tem-se por não fundamentada, dentre outras hipóteses, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. O vício de obscuridade, por sua vez, pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas De outro lado, o vício da contradição, é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si na decisão recorrida. Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que a parte recorrente, a despeito de sugerir a ocorrência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, sua modificação. Neste ponto, saliento que a pretensão da parte embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados pelo aresto, buscando prevalecer as suas teses em detrimento do que já restou decidido, haja vista que o decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários que levou ao julgamento do recurso. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. Confiram-se arestos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado. 3. A simples alegação de necessidade de prequestionamento, induvidosamente, não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. (Acórdão n.1146879, 07072695020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 1 – Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 2 – Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1141590, 07131068920188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Para a atribuição de efeitos infringentes, necessário que fique constatado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1116626, 00390245320168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o embargante sequer aponta obscuridade, contradição ou omissão de forma individualizada e especificada, mas alega haver todos esses vícios de uma só vez, sob um único argumento: a fase de cumprimento de sentença havia sido deflagrada, de forma a ser cabível o agravo de instrumento. Assim, denota-se clara intenção do embargante de rediscutir o mérito pela via inadequada dos embargos de declaração. Em verdade, a decisão embargada foi clara ao considerar que o processo não estava em fase de cumprimento de sentença, de forma que não seria cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância. Confira-se excerto do r. desisum nesse aspecto: No caso dos autos, o recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento para pleitear a condenação da autora em honorários advocatícios, por acreditar que a decisão que chamou o feito à ordem acolheu a sua impugnação na fase de cumprimento de sentença, circunstância que, em tese, comportaria o manejo do agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, da análise da marcha processual, tem-se que sequer houve a deflagração da fase de cumprimento de sentença, mas uma sucessão de equívocos procedimentais que foram corrigidos pelo chamamento do feito à ordem pela magistrada sentenciante. Nesse sentido, ressalto que, após o trânsito em julgado do acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, a magistrada a quo, de forma equivocada, proferiu decisão intimando a autor a emendar a inicial e determinando a citação do réu, como se o processo não tivesse sido extinto, mas estivesse iniciando-se. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL ofereceu impugnação ao cumprimento de decisão judicial e, em ato contínuo, a magistrada proferiu decisão que chamou o feito a ordem, para reconhecer que o processo havia sido extinto e determinar o seu arquivamento. Assim, denota-se que a fase de cumprimento de sentença não foi deflagrada na origem e sequer a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL foi apreciada. Nesse aspecto, inclusive, a própria magistrada sentenciante prestou esclarecimentos por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, afirmando que: “Não há qualquer obscuridade na r. decisão. Na verdade, a impugnação sequer foi apreciada”. Em verdade, se a fase de cumprimento de sentença tivesse sido iniciada, a magistrada a quo teria proferido decisão intimando o réu a cumprir a decisão transitada em julgado, nos termos do art. 536 do CPC/2015. Contudo, assim não o fez, mas determinou a citação do réu, com o fim de iniciar a fase de conhecimento, inclusive ressaltando as questões referentes à audiência de conciliação e às consequências da revelia. (...) Assim, tendo em vista que a decisão recorrida não foi proferida em fase de cumprimento de sentença e tampouco há outra previsão legal para o manejo do agravo de instrumento na hipótese, torna-se forçoso o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, por inadequação da via eleita. Deste modo, tendo a decisão, fundamentadamente, apreciado as questões ora aventadas pelo embargante, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, não sendo necessário, inclusive, que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, bastando enfrentar as questões necessárias para o deslinde da controvérsia em questão. Neste sentido decidiu recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifo nosso). Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 2 - O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial "a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 3 -Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 4 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). 5 - Constatado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1086699, 20160310231049APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: 490/493). (grifo nosso). Registro ainda que, se existente erro na decisão ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, não se trataria de omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material, mas sim de revisão de julgamento, o que, por consectário legal lógico, deve ser veiculado na via recursal própria e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido cito, inclusive, julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento” (STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015). Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos declaratórios é medida que se impõe. Com estes fundamentos, REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora